Tribunal: TJDFT
Processo: 0720896-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720896-03.2023.8.07.0016 RECORRENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITOS DE IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. BAIXA DO GRAVAME. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. LEI No 7.431/85. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Ilegitimidade. Asserção. As condições da ação, aí incluída a legitimidade de parte, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial (REsp 1834003/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). A alegação de ausência de responsabilidade do proprietário fiduciário sobre IPVA de veículo financiado e com baixa em gravame é questão de mérito. 2 – Prejudicial. Inconstitucionalidade da Lei n. 7.431/1985. Definição de contribuinte de tributo por lei ordinária. O vício de inconstitucionalidade formal não invalida nem revoga as normas anteriores à Constituição. É o caso também da Lei n. 7.431/1985, que, para além de ser lei ordinária, foi editada em período em que a União detinha competência legislativa em matéria tributária em relação ao Distrito Federal. Não há inconstitucionalidade a comprometer a validade do art. 1o. da Lei n. 7.431, de 1985. 3 – Obrigação tributária. Sujeito passivo. Em face do que dispõe o art. 1o., § 7o, inciso I, da Lei n. 7.431, de 1985, com a redação dada pela Lei local n. 223, de 1991, e do art. 66, caput, do Decreto-Lei n. 911/1969, e 1.361, § 1o. do Código Civil, o proprietário fiduciário é contribuinte do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. A discussão sobre a constitucionalidade do tema no Recurso Extraordinário n. 1355870, sob regime de repercussão geral (Tema 1153) não implica em suspensão dos feitos em que a questão seja discutida no âmbito nacional, ante a falta de determinação nesse sentido. 4 – Fato gerador. Baixa no gravame. Na forma do art. 1.361, § 1o. do Código Civil, a propriedade se constitui pelo registro do contrato no órgão de licenciamento de trânsito (DETRAN). A baixa no Sistema Nacional de Gravames não implica em alteração da propriedade fiduciária nem altera a relação tributária. 5 – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 130, 131, inciso I e 134, todos do CTN, 1.267, 1.228 e 1.365, todos do Código Civil, 123, § 1o e 134, § único, ambos do CTB, pugnando para que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que o lançamento da informação de baixa do gravame no sistema eletrônico se consubstancia em medida suficiente e equivalente à comunicação de transferência. Aduz que, restando comprovado tal fato, ocorreu também o encerramento e a quitação integral dos contratos de financiamento, indicando a bem-sucedida realização das obrigações por parte dos devedores, de modo que somente os atuais proprietários devem responder pelos créditos tributários. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece trânsito no tocante à indicada violação aos artigos 130, 131, inciso I e 134, todos do CTN, 1.267, 1.228 e 1.365, todos do Código Civil, 123, § 1o e 134, § único, ambos do CTB, bem como ao alegado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030